Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709776-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Inicialmente, destaca-se que a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC, apenas mencionando efeito suspensivo no título da peça recursal, não havendo em suas razões recursais pedido de efeito suspensivo, tampouco fundamentação fático-jurídica nesse sentido. Dessa forma, nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora